Tribunal: TJDFT
Processo: 0753809-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0753809-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULINO ADVOCACIA S/C, JOSE ALVES PAULINO AGRAVADO: TRANS FORMA REFORMAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra despacho que manteve a decisão agravada (que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhora de 15% dos proventos de aposentadoria do executado/agravante, N. A. P., até a satisfação do crédito exequendo). Todavia, não cabe agravo de instrumento contra despacho que mantém a decisão agravada, por ausência de conteúdo decisório. Além disso, o agravante já interpôs o AGI 0750517-59.2024.8.07.0000 contra a decisão agravada, que teve efeito suspensivo concedido para sustar a penhora dos seus proventos de aposentadoria. Por fim, as demais questões trazidas no presente agravo de instrumento (excesso de execução e prescrição) não foram apreciadas no despacho agravado, o que configura supressão de instância. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. P. I. Após, arquive-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator